Tribunal: TJMT
Processo: 0006893-42.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0006893-42.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELENISSE CRISTINA FERRARETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 33375487), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 28900994):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUPERFATURAMENTO – ACÚMULO DE ENERGIA – SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – INSPEÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INCLUSÃO DE CONSUMO ANTERIOR AO MÊS FATURADO – AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INADMISSIBILIDADE – DANO MORAL MANUTENÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve a concessionária fornecer corretamente o consumo do mês faturado, sendo indevida qualquer majoração sob o argumento de acúmulo de consumo energia ante o suposto impedimento de acesso ao medidor. A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. (TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.” (Ap. 0006893-42.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019)
Alega violação ao art. 944 do CC, ao argumento de inexistência de danos morais diante da mera cobrança de débitos e exorbitância do quantum indenizatório fixado.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 5o do art. 1.029 do CPC, “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos (...), o que implica na existência de risco de dano grave ” (Id. 33375487, p. 8).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que o exame da suposta violação ao art. 944 do CC, fundada nas teses de inexistência de danos morais indenizáveis e de necessidade de redução do montante indenizatório, exige o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial (vide REsp AgInt no AREsp 1362940/GO), o que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, verifica-se que a Recorrente pleiteou o deferimento de efeito suspensivo ao recurso de forma genérica, não discorrendo quanto ao risco de dano grave de difícil ou impossível reparação no caso concreto a autorizar a concessão da excepcional suspensividade.
Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v